Tribunal: TJBA
Processo: 8011796-02.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011796-02.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRA NAS IND URBANAS NO EST DE PERNAMBUCO

Advogado(s)
:
RICARDO GUIMARAES SO DE CASTRO, TIRZA COELHO DE SOUZA

AGRAVADO: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
EUCLIDES GOMES DA SILVA NETO, MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA, GUILHERME VALDETARO MATHIAS, ANTONIO CARLOS DURAES VELLOSO DOS SANTOS FILHO, VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO SINDICATO ORA AGRAVANTE VISANDO À SUSPENSÃO DO PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PERDA DO OBJETO. SUBSISTE O INTERESSE PROCESSUAL. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE FUNDADA NA SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO QUÓRUM MÍNIMO PARA INSTALAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO.
ALEGAÇÕES DA
AGRAVADA QUANTO A AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO. RECURSO PROVIDO. REVOGADO O
PROCESSO ELEITORAL IMPUGNADO E DETERMINADA A PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS VIGENTES, ATÉ A POSSE DOS ELEITOS EM NOVO PROCESSO ELEITORAL, CORRIGIDOS EVENTUAIS VÍCIOS APONTADOS NA AÇÃO DE ORIGEM.

DAR PROVIMENTO AO RECURSO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8011796-02.2021.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, o
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO – SINDURB PE
e, como agravado,
NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -
Relator